Tribunal: STF
Processo: RE 332793
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INADMISSIBILIDADE. NÃO-CONHECIMENTO
DO RECURSO.
1.      Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se
prequestionada a matéria quando o juízo a quo haja emitido juízo
explícito a respeito do tema previamente suscitado nas razões do
recurso submetido à sua apreciação.
2.      Se o acórdão recorrido não
faz qualquer referência à matéria argüida e se não foram opostos
embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do
recurso extraordinário em face das Súmulas 282 e 356 desta
Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.